Tribunal: TJMT
Processo: 0004588-77.2018.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004588-77.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THEREZA CRISTINA REZENDE DA CUNHA - CPF: 036.093.801-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO - CPF: 020.724.523-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE –
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, § 2º DA LEI 11.343/06 – DROGAS ENCONTRADAS EM PODER DA APELANTE, EM VIA PÚBLICA, E ACONDICIONADAS EM “TROUXINHAS” PRONTAS PARA A VENDA - APELANTE JÁ CONHECIDA PELO TRÁFICO NA MODALIDADE “FORMIGUINHA” E REINCIDENTE ESPECÍFICA - DECLARAÇÕES CONVINCENTES DE POLICIAIS –

RECURSO DESPROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inadmissível a absolvição do Tráfico ou a desclassificação para o crime de Posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente, se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a exemplo da detenção de acusada, conhecida no meio policial por envolvimento com tráfico e, inclusive, reincidente específica, e ainda apresentando versões defensivas incoerentes e vazias quando confrontadas com as firmes palavras de policiais condutores;

além disso, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado n. 3, TJMT)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
THEREZA CRISTINA REZENDE DA CUNHA
, contra sentença anexada sob Id 23362988/90, em que foi
condenada
à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
583 dias-multa
, pela autoria do delito tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06
.

Nas razões sob Id. 23363950/51, pede a
absolvição ou a desclassificação
para o disposto no
art. 28, da Lei n. 11.343/06
, sob o fundamento de que o conjunto probatório amealhado aos autos seria insuficiente para sustentar a condenação, uma vez, que não teria sido demonstrado que a substância apreendida fosse destinada ao tráfico.

Em contrarrazões, o
parquet
rebateu a pretensão da d. Defesa, e postulou o
desprovimento do recurso
(Id. 23363955/56);
igualmente
a d. PGJ adotando
per relationem
as contrarrazões do
parquet
(Id
28467963
)
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA, OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PRÓPRIO –
INVIABILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DA MERCANCIA AMPLAMENTE COMPROVADAS –
PROVAS ROBUSTAS APONTANDO A EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA
– SENTENÇA ESCORREITA – PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020